Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718864-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FGR INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS RODOVÁRIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO. DESFILIAÇÃO TÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA TAXA. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso quanto a questões não suscitadas no juízo de origem e, por consequência, não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. A juntada de documento em sede recursal só é admitida se destinada a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil. 3. Uma vez comprada a filiação, a empresa autora deve se submeter às regras do estatuto da associação. 4. Não há desfiliação tácita quando o estatuto da associação exige pedido escrito para a formalização do desligamento do associado. 5. Até que ocorra o desligamento na forma estabelecida pelo estatuto regente, deve o associado responder pelas obrigações assumidas, dentre elas o dever de pagar as taxas de manutenção. 6. O mero extrato de débito elaborado de forma unilateral pela associação não faz prova dos valores das taxas associativas, os quais devem ser comprovados por meio das atas das assembleias que os definiram. 7. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 8. Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, não providas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 931 do CPC, sob o argumento de que não houve elaboração prévia do relatório nos autos, mas somente quando da sessão de julgamento do recurso de apelação; c) artigo 478 do Código Civil, alegando onerosidade excessiva no contrato objeto da lide. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Flávio Corrêa Tibúrcio, OAB/GO 20.222. Por fim, requer, ainda, a alteração nos cadastros dos autos para que conste sua atual denominação social, conforme documentos comprobatórios de ID 16890090. II – O recuso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 931 do CPC e 478 do CC, porque acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em atenção ao ID 24375321-Pág. 16, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Flávio Corrêa Tibúrcio, OAB/GO 20.222. No concernente ao pedido de alteração do seu nome para FGR INCORPORAÇOES S/A, preceda a Secretaria às anotações necessárias para que seja atualizada nos cadastros a denominação social da recorrente, conforme documentos comprobatórios de ID 16890090. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003